Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-84.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006431-84.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIELA BARBOSA BARROS - CPF: 378.784.658-19 (APELANTE), MARIA LUIZA DA ROSA - CPF: 616.920.349-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRAS DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Uma vez comprovado que a apelante, mediante ardil (depósito de envelope vazio em caixa eletrônico), induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (mercadoria fornecida sem a devida contraprestação financeira), deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Daniela Barbosa Barros
foi condenada à pena de
1 ano
e
2 meses
de reclusão em regime
aberto
, e ao pagamento de
15 dias-multa
, porque teria cometido o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, do CP) contra
Maria Luiza da Rosa Weber
; ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
duas sanções restritivas de direitos
.

Inconformada, requereu a
absolvição
, sob o fundamento de que
não agiu com dolo
e o fato seria um mero ilícito civil, derivado de um desacordo comercial com a vítima (ID 89874968).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 89874973).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 90701493),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Estelionato – Irresignação defensiva – Pleiteada a absolvição ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Narrativas seguras e consistentes da vítima – Negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo – Julgados do TJMT –
Pelo desprovimento
do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021